Tribunal: TJDFT
Processo: 0741674-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Processo : 0741674-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 208323653 e declaratórios rejeitados ao id. 209386632 dos autos originários n. 0711737-93.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do feito em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e, no mérito, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, “para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”. Em relação à atualização do débito exequendo, o juízo singular explicou que a aplicação da Taxa SELIC “deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo”. O agravante defende a suspensão da execução, por prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que busca a desconstituição do título executivo formado na ação coletiva. Afirma que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, pontuando que “A violação é manifestada não só porque a interpretação do acórdão destoa da literalidade dos dispositivos, mas também porque contraria a jurisprudência do STF, que, no Tema 864 RE 905357, interpretou os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000, no sentido defendido pelo DF”. Sustenta excesso de execução, porque, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, ocorre verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que é vedado pela Suprema Corte (Súmula 121/STF). Argui a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, conforme já suscitada pelo estado do Rio Grande do Sul na ADI 7.435. Avalia que o aludido dispositivo confronta o princípio do planejamento, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, além de destoar totalmente da mens legis que inspirou a edição da EC 113/21. Aponta ainda violação ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio da isonomia, porque, enquanto o requisitório será atualizado mediante aplicação de juros sobre juros, a Fazenda adota juros simples na cobrança dos seus créditos. Pede, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa e, no mérito, a reforma da decisão atacada para reconhecer o excesso de execução apontado. É o relatório. Decido o pedido liminar (letra “a”). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar, porque não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria para retificação dos cálculos e a intimação posterior das partes. Logo, não há risco de emissão de requisitórios em valor inadequado, tampouco de pagamento de valores, porquanto o juízo a quo condicionou o levantamento da condenação ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. 2. Contra a mesma decisão objeto deste agravo foi interposto anteriormente o AGI 0738512-05.2024.8.07.0000, sob a relatoria da Desa. Ana Cantarino, ainda não julgado. O presente agravo veio à minha relatoria, posteriormente, em razão do afastamento de Sua Excelência. Assim, há prevenção da Desa. Ana Cantarino, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, § 1o, do RITJDFT. Ocorre que, a despeito de seu afastamento na data da distribuição deste recurso, assim como da norma do art. 85 do RITJDFT, prevendo a observância da prevenção somente em relação ao órgão no período de afastamento, isso acontece para realçar não haver compensação ao magistrado afastado para que não receba processos no mesmo número que os demais magistrados, relativamente ao período de afastamento. A previsão regimental do art. 85 não afasta a reunião posterior dos feitos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, pois, afinal, os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, não são distribuídos ao magistrado prevento durante seu afastamento, e sim ao órgão que integra, contudo, diante de possível decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, os recursos devem ser reunidos por modificação da competência na relatoria, nos termos da lei. Por interpretação consentânea ao CPC, faz-se necessária a reunião dos recursos para julgamento por aquela relatoria preventa, nos exatos termos do § 3o do artigo 55 do CPC, diante do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, como na espécie, em que foram interpostos agravos por ambas as partes contra a mesma decisão. Com efeito, revela-se a possibilidade de decisões conflitantes nos recursos, o que indica que deve prevalecer a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81, § 1o, do RITJDFT, afastando o citado art. 85. No primeiro recurso, a ora agravada pede que “seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente”, segundo consulta no PJe. Ou seja, enquanto o Distrito Federal procura a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa e o reconhecimento do excesso de execução, a agravada busca no outro recurso o prosseguimento daquele feito. Ante o exposto, declino da competência em favor da Desa. Ana Cantarino, a quem os autos deverão ser encaminhados por redistribuição, mediante compensação. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador